Tribunal: TJMT
Processo: 1045016-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 326933429 – reclamação no 1045016-03.2025.8.11.0001 – 6o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material dobrado (R$ 207,04 - (duzentos e sete reais e quatro centavos), e sem dano moral. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3- Restou demonstrado: – a cobrança de valores sob as denominações “Tarifa SER Comunicação” e “Débito Seguro Agibank”; – a negativa da parte autora quanto à contratação de serviços junto a Reclamada; – a inexistência de documentação apta a comprovar a contratação, não havendo elementos capazes de desonerar a parte Recorrida do ônus probatório que lhe incumbia. 3.1) A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 3.2) A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3.3) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’. O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente. No caso, inexiste demonstração de que o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1oTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1a TR); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023). Nesse sentido: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68)”. 3.4) “Tema no 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.” 3.5)“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.6) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável o dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045016-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JANE OLIVEIRA DA ROSA - CPF: 666.918.001-25 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o Vogal):Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1045016-03.2025.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JANE OLIVEIRA DA ROSA.

Recorrido(s):
BANCO AGIBANK S.A.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 207,04 (duzentos e sete reais e quatro centavos)
, na forma
dobrada
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do débito da conta corrente da autora até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando a ocorrência de dano moral, bem como postula a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em seu voto, o ilustre Relator
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, os danos morais restaram configurados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
consistente nos descontos indevidos realizados em sua conta bancária
.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto ao demandado (ID 326933410) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de indenização por falha na prestação do serviço.

4. A ré não comprovou a existência de contrato que legitimasse os descontos efetuados, o que confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes e evidencia falha grave na prestação do serviço.

5.
A conduta reiterada de descontos indevidos, mesmo após tentativa de solução administrativa, justifica o reconhecimento do dano moral e sua quantificação em valor superior ao fixado na sentença, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização
.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado reconhece a adequação do valor de R$ 3.000,00 como parâmetro indenizatório em casos análogos de falha grave na prestação do serviço por empresas do setor de telefonia.
(...) (TJMT – N.U 1003021-87.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
para condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025